Tribunal: TJMT
Processo: 1001197-19.2023.8.11.0055
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001197-19.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCAS TEIXEIRA NEVES - CPF: 000.426.671-43 (APELANTE), CARLA KAROLINA LIMA DE SOUZA - CPF: 072.242.201-67 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONSISTENTES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. EXCLUSÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PECULIARIDADES FÁTICAS.
DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, INC. II, DO CP. DESCABIMENTO. CONDIÇÃO DE AUTORIDADE
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto pelo réu contra sentença condenatória que o condenou pela prática de estupro de vulnerável (art. 213, §1o, do CP), em continuidade delitiva, à pena de 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

2. São alegadas a insuficiência probatória e a possibilidade de desclassificação para o crime de importunação sexual (art. 215-A do CP), readequação da pena imposta, com a exclusão do desvalor conferido às consequências do crime e o afastamento da causa de aumento art. 226, inc. II do CP.

II. Questão em discussão

3. As principais questões em discussão são: (i) saber se a condenação encontra suporte em provas suficientes para sua manutenção, secundado pela possibilidade de desclassificação do crime para importunação sexual; (ii) a revisão da negativação conferida às consequências do crime; e (iii) alegação do reconhecimento indevido da majorante do art. 226, inc. II, do CP;

III. Razões de decidir

4. A palavra da vítima, especialmente em delitos sexuais, possui especial relevância probatória, quando corroborada por outros elementos constantes dos autos. Declarações coerentes e consistentes, confirmadas na fase judicial e extrajudicial, respaldaram a condenação, aliada à prova pericial e as peculiaridades fáticas.

5. Não há respaldo jurídico para desclassificação da conduta para o crime de importunação sexual, dada a violência e grave ameaça comprovadas, incompatíveis com a subsunção ao tipo do art. 215-A do CP.

6. A dosimetria foi realizada de forma adequada, considerando as consequências psicológicas sofridas pela vítima, não havendo elementos que justifiquem sua alteração.

7.
Tratando-se de crime de estupro de vulnerável praticado pelo réu valendo-se da autoridade que possuía sobre a vítima na ocasião do abuso, impõe-se a manutenção da majorante prevista no art. 226, inc. II, do CP.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. A condenação por estupro de vulnerável deve ser mantida quando as provas demonstram a materialidade e autoria do delito, corroboradas pelos depoimentos da vítima e das testemunhas ouvidas em juízo, não prosperando a tese de desclassificação do crime de estupro para importunação sexual quando configurados violência e grave ameaça. 2. A fundamentação específica da negativação das consequências do crime com base em elementos concretos e distintos daqueles inerentes ao tipo penal é legítima e não autoriza a redução da pena. 3. É escorreita a incidência da causa de aumento prevista no art. 226, inc. II, do CP, uma vez que abrange não apenas as relações de parentesco, mas qualquer hipótese em que o agente detenha autoridade sobre a vítima."

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 59, art. 71, art. 213, §1o, art. 215-A, art. 226, inc. II; CPP, art. 155, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ – HC 644.132/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021
;
STJ,

APn n. 1.041/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19/4/2023;
STJ, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.127.600/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/6/2023;
STJ – AgRg no HC n. 949.557/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 3/12/2024;
TJMT,
Enunciado Orientativo n.o 10 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

LUCAS TEIXEIRA NEVES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUCAS TEIXEIRA NEVES
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da ação penal n.o 1001197-19.2023.8.11.0055, que o condenou pelo delito previsto no
artigo 213, §1o, c/c artigo 226, inciso II, e artigo 71, todos do Código Penal
, à pena privativa de liberdade de
22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 263445309, a Defensoria Pública sustenta a insuficiência de provas e pugna pela
absolvição
do acusado com base no princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer a
desclassificação
do crime de estupro para o delito de importunação sexual previsto no artigo 215-A do Código Penal. Ao final, pleiteia o
afastamento da valoração negativa das
consequências
do crime
na primeira etapa dosimétrica e da
causa de aumento de pena prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal
.

Em contrarrazões vistas no ID 263445312, o Ministério Público requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer anexado sob o
ID 265865760, opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 263445302)
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade
.

Infere-se da denúncia que, em datas incertas, mas no ano de 2015, na cidade de Tangará da Serra, por diversas vezes, em continuidade delitiva, o réu
LUCAS TEIXEIRA NEVES
, com consciência e vontade, prevalecendo-se das relações domésticas e familiares, constrangeu, mediante violência e grave ameaça, a vítima
Carla Karolina Lima de Souza
, sua ex-cunhada, menor de apenas 15 (quinze) anos à época dos fatos, a com ele praticar atos libidinosos.

Consta da exordial acusatória
que o réu convivia maritalmente com a irmã da vítima, sendo assim o seu cunhado, e na ocasião dos fatos, o acusado visitava frequentemente a casa da vítima, restando claro que exercia autoridade sobre a mesma.

Ainda é narrado que os abusos iniciaram quando a vítima tinha apenas 05 (cinco) anos de idade e perduraram até os 16 (dezesseis) anos de idade, sempre se aproveitando quando os familiares não estavam presentes, e por diversas vezes no decorrer dos anos o acusado tentou manter conjunção carnal com a vítima, mas sem sucesso.

Além disso, a vítima, que tinha quinze anos de idade, passou a morar em Tangará da Serra/MT com a sua irmã
Viviana
, e o réu costumava frequentar a residência dela, e nessas ocasiões aproveitava para abusá-la. Os abusos consistiam em o réu se masturbar e esfregar o seu membro na genitália da vítima, entre outros tipos de atos libidinosos que
ocorriam no período noturno, no quarto da vítima, oportunidade em que
LUCAS
tirava a parte de baixo das roupas da vítima, e ela tentava afastá-lo, mas ele usava sua força física para continuar a conduta.

Por fim, a denúncia elucida que a ofendida só decidiu notificar o fato depois que iniciou um tratamento para depressão.

Devidamente recebida a denúncia e realizada regularmente a instrução criminal, reconheceu-se a procedência da acusação, de modo que o réu foi condenado pelo ilícito do art. 213, §1o do CP.

Circunstanciado o fato, passo à análise das teses ventiladas no apelo.

1.

Do pedido de absolvição por insuficiência de provas, secundado por pleito desclassificatório:

Como relatado, o principal estandarte defensivo apresenta a alegada
insuficiência probatória
a amparar o decreto condenatório, diante das supostas inconsistências encontradas nas provas judicializadas, o que autorizaria a
absolvição
do apelante, por força do princípio constitucional da presunção de inocência; e é secundado pela
desclassificação para o tipo do art. 215-A do CP
, firme na inexistência de consumação da conjunção carnal.

Contudo, a pretensão defensiva não merece prosperar, pois os elementos dos autos evidenciam, de forma inequívoca, a autoria e a materialidade delitivas.

A
materialidade
encontra-se sobejamente comprovada pelo boletim de ocorrência, pelos relatos da vítima, pelo relatório policial, todos vistos no ID 263444794,
e, sobretudo, a partir dos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal.

Na hipótese, a despeito do lapso temporal entre a consumação dos ilícitos [ano de 2015] e sua comunicação às autoridades [ano de 2021] e a ausência de apontamentos no respectivo laudo pericial de ID 263444794 – pág. 18, vê-se que a dignidade sexual resguardada pelo tipo penal é ampla, e deve ser interpretada no caso dos autos sob a viés de que
ao acusado é imputada a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal
, cujas nuances são compatíveis com atos superficiais que não deixam sequelas físicas, muito menos serve para mitigar a veracidade das provas angariadas.

Inclusive, há julgado do c. Superior Tribunal de Justiça ressaltando que
“[...] é
irrelevante para verificação da materialidade delitiva
quando o réu é acusado de atos libidinosos diversos e
o delito está amparado por outras palavras, em especial a palavras das vítimas
. Precedentes. [...]. 5. Habeas corpus não conhecido.”
(STJ – HC 644.132/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 16/04/2021) – destaquei.

Quanto à
autoria
, a despeito da negativa apresentada pelo réu nas oportunidades em que foi ouvido (ID 263444794 – pág. 51/53e ID

263445290), destaca-se que as declarações da vítima
Carla Karolina Lima de Souza
, firmes e coerentes em ambas as fases processuais, apontam de maneira inequívoca o recorrente
LUCAS TEIXEIRA NEVES
, seu ex-cunhado, como sendo o autor dos abusos sexuais narrados.

A vítima narrou detalhadamente que os episódios de violência sexual ocorreram desde os seus 05 (cinco) anos de idade até aproximadamente os 15 (quinze) anos, sendo praticados pelo recorrente, que se aproveitava dos momentos em que a ofendida estava sozinha para consumar os atos libidinosos. Ademais, descreveu que os abusos ocorreram no período em que morava com sua irmã
Géssica

e o réu, bem como quando passou a morar com sua outra irmã
Viviana
e ainda quando ia visitar o citado casal. Fosse pouco, a ofendida reafirmou que
os atos libidinosos consistiam no réu obrigá-la a masturbá-lo, praticar sexo oral e esfregar seu pênis na genitália da vítima, além de diversas tentativas de conjunção carnal
(ID 263444794 - fl. 13/14 e ID 263445257).

A evitar tautologia, a r. sentença foi deveras minudente na análise do acervo probatório, inclusive, atentando-se a se referir à harmonia do acervo probatório, notadamente na coesão entre os depoimentos prestados pela vítima
Carla Karolina
; cumprindo consignar que, apesar da pouca idade da ofendida à época do crime [15 (quinze) anos], e o tempo transcorrido entre o cometimento dos ilícitos [ano de 2015] e a realização da instrução em juízo [agosto de 2024], é certo que a vítima

apresentou narrativa fática compatível com aquela apresentada extrajudicialmente. Ademais,
a vítima acrescentou que o recorrente era uma pessoa bem vista na família, o que a fez temer revelar os abusos, por medo de não ser acreditada.

As informantes
Viviana Lima da Silva

e
Dulcineia Lima de Souza
, respectivamente irmã e mãe da vítima, reafirmaram a narrativa da ofendida, segundo o que ela lhes confidenciou, e também descreveram o comportamento e o abalo emocional apresentado por
Carla Karolina
, sendo evidente que houve uma mudança significativa em sua conduta coincidente com o início dos abusos (ID 263445257).

Por sinal,
Viviana
reiterou em juízo os detalhes fornecidos pela vítima, segundo os quais os abusos se iniciaram quando ela tinha apenas cinco anos, e, na maioria das vezes, ocorreram na própria casa do réu e em sua casa, em Tangará da Serra/MT, quando
Carla
estava dormindo e o acusado entrava no quarto e praticava os atos libidinosos.

Dessarte, é inviável cogitar a absolvição do apelante com fundamento na insuficiência de provas para a condenação e tampouco prospera a tentativa de questionar inconsistências nas citadas narrativas, uma vez que as declarações da vítima ratificam suas declarações extrajudiciais e são corroboradas pelas assertivas das testemunhas e informantes referidas alhures, sobressaindo harmônicas, robustas e coerentes em ambas as etapas da persecução criminal, sendo certo que
pequenas divergências sobre aspectos secundários dos fatos não são passíveis de invalidar as declarações prestadas
,
ex vi STJ – APn n. 1.041/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023
.

A propósito, é pertinente registrar que inexiste no bojo do caderno processual, qualquer elemento que assinale, ainda que remotamente, a possível inveracidade das acusações ou eventual intenção espúria da vítima ou de seus familiares em incriminar injustamente o ora apelante; ao passo que a negativa sustentada pelo apelante não se vê minimamente corroborada nos autos, sendo lícito concluir pela procedência da acusação.

Nada obstante a i. defesa discorde, sobreleva-se o entendimento preconizado no
Enunciado Orientativo n.o 10
, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício:

“
Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual,
a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório
, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas
” – destaquei.

Por sinal, a remansosa jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é firme em assentar que
“[...] em crimes contra a liberdade sexual, praticados, em regra, de modo clandestino, a palavra da vítima possui especial relevância, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios. [...].”
(STJ – AgRg no AREsp 1493646/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 24/10/2019)
.

Nessa ordem de ideias,
nem o pleito absolutório ou o desclassificatório para o crime de importunação sexual comportam provimento
, porquanto todos os atos referidos alhures foram praticados mediante violência e grave ameaça contra a ofendida, ou seja, com a ação agressiva do réu

em

efetivamente constranger a vítima à prática de atos libidinosos diversos à conjunção carnal, estando
presentes todas as elementares do tipo penal do Art. 213, §1o, do Código Penal
.

Por sinal, a jurisprudência pátria ampara a conclusão encontrada:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 213, § 1o, DO CÓDIGO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A Corte de origem, após analisar o acervo probatório, concluiu que houve o emprego de violência na conduta imputada ao agravante. Assim, o pleito de afastamento dessa elementar do crime do estupro, manifestado no apelo raro, esbarra no óbice imposto pela Súmula n. 7 desta Corte.
2. Ademais, "
não há falar em desclassificação para a figura do art. 215-A do CP, incluído pela Lei 13.718/2018, o qual pressupõe que a ação atentatória contra o pudor praticada com propósito lascivo contra vítima maior de 14 anos ocorra sem violência ou grave ameaça, o que não se verificou na hipótese dos autos" (AgRg no REsp n. 1.767.968/MG, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 5/5/2020, DJe 15/5/2020).
3. Agravo Regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.127.600/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 14/6/2023) – destaquei.

Ademais, afasta-se a desclassificação para o delito previsto no art. 215-A do CP, notadamente diante do caráter subsidiário atribuído ao citado tipo penal, de modo que
a conduta descrita na denúncia e comprovada durante a instrução impossibilita a capitulação em delito diverso do estupro
.

Com essas considerações, mantenho, pois, o desfecho condenatório.

2.

Da almejada readequação da pena basilar:

Passando à análise das teses subsidiárias, a i. defesa vindica a imposição da pena basilar no mínimo legal, firme na inidônea negativação da circunstância judicial relacionada às
consequências do crime
.

Nesse contexto, sabe-se que, na primeira etapa da dosimetria, a sanção foi fixada em
09 (nove) anos de reclusão,
com a seguinte fundamentação:

“
Consequências
– A meu ver transcendem da normalidade e também deve ser valorada de forma negativa em desfavor do réu, pois restou demonstrado nos autos, que em razão do trauma sofrido, a vítima necessitou de tratamento psicológico, conforme se verifica pelas próprias declarações da ofendida em Juízo.”

sic
ID 263445297.

A despeito do inconformismo defensivo, acertou o d. magistrado
a quo
ao se valer de argumentos atrelados a
peculiaridades fáticas
constantes no acervo probatório dos autos,
à vista de fartos indicativos de que
o ilícito efetivamente extrapolou a violência prevista pelo legislador, sendo ponderado elementos específicos do caso concreto.

Vê-se que foram apontadas as alterações comportamentais provocadas na vítima e que carrega consigo mesmo depois de vários anos, destacando
sequelas de cunho psicológico
, bem destacadas pela vítima em juízo, notadamente o
sentimento de culpa
sobre o que lhe havia ocorrido, tendo ainda apontado em sua oitiva os percalços decorrentes do ilícito, notadamente a necessidade de realizar
tratamento para depressão
(ID 263445290).

Dessarte, a necessidade de manutenção do mencionado desvalor resta patente, visto atender as especificidades do caso concreto e a maior reprovabilidade do ilícito, à medida em que revela minúcias que extrapolam o que se tem por usual à espécie delitiva, além de se coadunar com a jurisprudência da Corte Cidadã, que ratifica a conclusão alcançada pela instância
a quo.
Nesse sentido:

“[...]. III. Razões de decidir

[...]
6. A majoração da pena-base foi justificada pela maior reprovabilidade da conduta do réu, que se aproveitou da confiança da vítima, causando-lhe trauma psicológico significativo.

7. O regime inicial fechado foi mantido devido à gravidade do crime e às circunstâncias judiciais desfavoráveis, não sendo aplicável o regime semiaberto.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: ‘A majoração da pena-base e a fixação do regime inicial fechado são justificadas pela gravidade do crime e pelas consequências psicológicas sofridas pela vítima’
. [...]”
(STJ – AgRg no HC n. 949.557/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 3/12/2024.)

Por conseguinte, remanesce intacta a negativação da mencionada circunstância judicial.

3.

Do pedido de exclusão da causa de aumento de pena do art. 226, inc. II do CP:

Por fim, em que pese o argumento esposado nas razões recursais, sintetizado no raciocínio de que o apelante não detinha qualquer autoridade sobre a vítima;
a pretensão recursal não prospera
.

Com relação à majorante do art. 226, inc. II, do CP, sabe-se que se aplica ao caso de forma objetiva, quando o crime for cometido por
“ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima
ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela
” –
destaquei.

Com efeito, à vista das declarações prestadas em juízo pela mãe e irmãs da vítima, além da própria ofendida, não há dúvidas de que o acusado, malgrado a inexistência de vínculo sanguíneo direto, era parente por afinidade – na condição de cunhado, aproximadamente 18 (dezoito) anos mais velho que a infante, exercendo função de autoridade sobre ela.

Ademais, o d. juízo
a quo
bem esmiuçou a questão, razão pela qual passo a transcrever o seguinte excerto da r. sentença, por ser deveras elucidativo além de suficiente a refutar a pretensão defensiva:

“Quanto à incidência da
causa de aumento prevista no artigo 226, inc. II, do Código Penal
, saliento que esta DEVE permanecer, pois, em que pese à relação de parentesco por afinidade entre cunhados não pressuponha hierarquia, no caso dos autos,
o denunciado exercia sobre a vítima autoridade, porquanto, a vítima chegou, inclusive a residir na residência do denunciado enquanto criança, razão pela qual incide a citada causa especial de aumento
, tendo em mira que tal condição se encontra delineada no dispositivo legal acima citado” sic
ID 263445297 – destaquei.

Deste modo, não há dúvidas de que o recorrente se aproveitou da sua condição de autoridade, notadamente nas oportunidades em que se encontrava exercendo a guarda da infante, para então perpetrar as condutas abusivas em detrimento da dignidade sexual da criança.

Sobre o tema, há farta jurisprudência:
“[...] 3. ‘É adequada a incidência da causa de aumento do art. 226, II, do Código Penal na hipótese em que o agente exerce autoridade, ainda que momentânea e por breve período, sobre a vítima. Precedentes’[...]”
. (STJ – AgRg no REsp 1454233/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018) – Destaquei.

Com base nessas assertivas, conserva-se a incidência,
in casu
, da causa de aumento prevista no art. 226, inc. II, do CP.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu

LUCAS TEIXEIRA NEVES
, mantendo incólume os termos da
r. sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025